Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-47.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - MOLÉSTIA PULMONAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Não demonstrado nos autos o vínculo ocupacional e o prejuízo funcional decorrente da moléstia pulmonar reclamada pelo autor, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1003094-47.2019.8.26.0462; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

10/03/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - MOLÉSTIA PULMONAR - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios

Ementa:
ACIDENTÁRIA - MOLÉSTIA PULMONAR - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - MOLÉSTIA PULMONAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Não demonstrado nos autos o vínculo ocupacional e o prejuízo funcional decorrente da moléstia pulmonar reclamada pelo autor, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".